Tribunal: STJ
Processo: 1054450-35.2021.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604211 - SP (2024/0101537-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO
ASSISTENCIAL
DOS
SERVIDORES
DO
MINISTERIO DA FAZENDA
ADVOGADOS
: KARLOS EDUARDO OLIVEIRA MENDES - DF043836
POLIANA LOBO E LEITE - SP450373
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO BARBOSA GARCEZ
ADVOGADO
: JOSE NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR - SP384849
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48439830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 41c32df4-ba62-42f2-88a6-ca1ce74ceb59

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 41c32df4-ba62-42f2-88a6-ca1ce74ceb59

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604211 - SP (2024/0101537-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO
ASSISTENCIAL
DOS
SERVIDORES
DO
MINISTERIO DA FAZENDA
ADVOGADOS
: KARLOS EDUARDO OLIVEIRA MENDES - DF043836
POLIANA LOBO E LEITE - SP450373
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO BARBOSA GARCEZ
ADVOGADO
: JOSE NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR - SP384849
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 269-273) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 264-266).
Em suas razões, a parte agravante alega que não é caso de aplicação da
Súmula n. 283/STF e a "controvérsia cinge-se em saber se as conclusões do v.
acórdão atacado violam a literalidade de legislação federal, especificamente aos
artigos 389, 421 e 422 do Código Civil. [...] A análise necessária é unicamente
referente à aplicação de legislação federal, sendo que daí, decorrerá termos gerais
para aplicação indiscriminada aos casos que se adequem ao entendimento, o que de
fato deverá ocorrer no presente feito" (fl. 271).
Documento eletrônico VDA47742004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:00
Código de Controle do Documento: b93c3a55-69ee-4bad-8ab2-4dd8ec15525f

Ao final, pede a apreciação do agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 264-273):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão publicada
na vigência do CPC/2015, que inadmitiu o recurso especial em razão da
ausência de demonstração da ofensa aos arts. 389, 421 e 422 do CC/2002
(e-STJ fls. 243/244).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fl. 200):
PLANO DE SAÚDE. Ação de cobrança proposta pelo plano de saúde
contra o beneficiário. Sentença de procedência. Inconformismo do
requerido/beneficiário. Cobrança de mensalidades do plano de saúde
coletivo por adesão. Contrato firmado com a Fundação Assistencial
dos Servidores do Ministério da Fazenda. Requerido que comprovou
que houve a rescisão do vínculo de trabalho, sendo dispensado do
cargo em comissão que exercia na Empresa Brasil de Comunicação –
Radiobrás. Regulamento da ASSEFAZ que prevê a possibilidade de
manutenção do plano de saúde, contudo, a continuidade depende de
opção do ex-empregado, que deve assumir o pagamento da
mensalidade. Ausência de comprovação da opção pela continuidade,
que afasta a cobrança das mensalidades do plano após a exoneração
do empregado. Improcedência da demanda que era de rigor. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 211/214).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 216/223), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da CF. A parte agravante afirma:
(I) violação dos arts. 421 e 422 do CC/2002, pois "o v. acórdão não está
devidamente fundamentado,
, acerca do descumprimento
data maxima venia
contratual por parte do Recorrido, o qual deixou de adimplir regularmente
com suas obrigações, imputando responsabilidade que lhe incumbia e,
portanto, não poderia exigir ato diverso da Recorrente" (fl. 222), e
(II) ofensa ao art. 389 do CC/2002, porque "o próprio beneficiário aponta não
ter adotado qualquer medida para cancelamento do plano [...], atraindo para
si o ônus de arcar com os danos ocasionados por seus atos" (e-STJ fl. 222).
No agravo (e-STJ fls. 247/252), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Não houve apresentação de contraminuta (e-STJ fl. 255).
É o relatório.
Decido.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, especialmente a dialeticidade
recursal, conheço do agravo.
Documento eletrônico VDA47742004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:00
Código de Controle do Documento: b93c3a55-69ee-4bad-8ab2-4dd8ec15525f

A controvérsia tem origem em ação de cobrança promovida pela operadora,
ora recorrente, para cobrança de valores tidos como devidos a título
mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão. O Juízo de primeiro
grau julgou procedente o pedido (e-STJ fls. 169/172).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação do usuário do plano de
saúde para julgar improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (e-STJ
fls. 202/203 - grifei):
Assim, da interpretação do regulamento extrai-se que, por ser direito
deste, compete ao empregado, no caso, exonerado do cargo em
comissão, a escolha sobre a permanência especial como beneficiário
do plano, entretanto, ressalto que tal permanência não é automática,
ao contrário, depende da manifestação de vontade do empregado
quanto ao seu interesse em assumir o pagamento integral.
Ou seja, havia necessidade da prova a indicar a continuidade da
relação contratual entre as partes, a justificar a cobrança de
mensalidades após a dispensa do cargo em comissão.
Com efeito, não houve por parte da autora comprovação da opção
ou de que o apelante teria efetuado quaisquer
pela continuidade
pagamentos de mensalidades relativas ao período posterior à sua
exoneração em 2016, tampouco houve comprovação de utilização dos
prestados pela fundação pelo apelante e sua família.
serviços de saúde

A pretensão de cobrança se referiu a mensalidades tidas por
(I e II)
vencidas em período posterior à demissão do ex-empregado da estipulante,
Empresa Brasileira de Comunicação - EBC, ocorrida em 2016, sem que
comprovada a utilização de serviços de saúde prestados pela parte autora
ou seus dependentes após a extinção do vínculo, segundo consta do
acórdão (e-STJ fl. 203).
Contudo, no recurso especial, apontando contrariedade aos arts. 389, 421 e
422, do Código Civil, a parte recorrente sustenta somente a violação das
normas que regem as obrigações contratuais, deixando assim de combater o
principal fundamento do acórdão estadual, que alude sobre a existência de
cláusula regulamentar que considera desligado da assistência à saúde o
empregado demitido e que somente prevê a possibilidade de manutenção do
vínculo após "manifestação de vontade do empregado quanto ao seu
interesse em assumir o pagamento integral".
Verifica-se que não houve impugnação de todos fundamentos do acórdão
recorrido. Incide, portanto, a Súmula n. 283 do STF no caso em apreço.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por
cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem
em favor do patrono da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e
3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

O Tribunal de origem entendeu pela improcedência do pedido formulado na
ação de cobrança ajuizada pela operadora, com base nos seguintes fundamentos: "
ou de que o
não houve por parte da autora comprovação da opção pela continuidade
apelante teria efetuado quaisquer pagamentos de mensalidades relativas ao período
posterior à sua exoneração em 2016, tampouco houve comprovação de utilização dos
prestados pela fundação pelo apelante e sua família" (fl. 203).
serviços de saúde
Documento eletrônico VDA47742004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:00
Código de Controle do Documento: b93c3a55-69ee-4bad-8ab2-4dd8ec15525f

No entanto, a parte agravante não refutou tais argumentos no recurso
especial, razão pela qual foi correta a aplicação da Súmula n. 283/STF. Ressalte-se
que a impugnação apenas em sede de agravo interno não é suficiente para afastar o
óbice verificado.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47742004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:00
Código de Controle do Documento: b93c3a55-69ee-4bad-8ab2-4dd8ec15525f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.604.211 / SP
Número Registro: 2024/0101537-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10544503520218260002
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO
DA FAZENDA
ADVOGADOS : KARLOS EDUARDO OLIVEIRA MENDES - DF043836
POLIANA LOBO E LEITE - SP450373
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO BARBOSA GARCEZ
ADVOGADO
: JOSE NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR - SP384849
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO
DA FAZENDA
ADVOGADOS : KARLOS EDUARDO OLIVEIRA MENDES - DF043836
POLIANA LOBO E LEITE - SP450373
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO BARBOSA GARCEZ
ADVOGADO
: JOSE NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR - SP384849
TERMO
Documento eletrônico VDA48410981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:30
Código de Controle do Documento: 8fd84e8b-6bf0-4ea4-a3ba-3328e16d2665

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:30
Código de Controle do Documento: 8fd84e8b-6bf0-4ea4-a3ba-3328e16d2665